Tribunal: CARF
Processo: 13839.902207/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.902207/2017-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.933 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
QUIMICA AMPARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.922, de 23 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13839.902196/2017-14, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902207/2017-66
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.933 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902207/2017-66

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte, decorrente de pagamento indevido ou a maior. O pedido é
referente a crédito COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) correto o Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição - PER por inexistência de direito creditório,
tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito estava integral e validamente
alocado para a quitação de débito confessado; (2) considera-se confissão de dívida os débitos
declarados em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro nos valores nela declarados
deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de documentos hábeis e suficientes
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos. O Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON por si não configura documento suficiente a
comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF. O DACON tem caráter
meramente informativo, não se constituindo em instrumento de confissão de dívida; (3) a base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
para o PIS/Pasep é o faturamento, que corresponde à receita bruta auferida, não havendo
previsão legal para exclusão do valor do ICMS que compõe o preço de venda da mercadoria; (4)
as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se.
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão; (5) as
doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) A decisão proferida no RE no 574.576, onde ficou decidido que o
ICMS não integra a base de cálculo para incidência da contribuições ao
PIS e à Cofins, mesmo tendo sido embargada pela PGFN, produz efeitos
a partir de sua publicação já que os embargos de declaração não possuem
efeitos suspensivos. Sendo assim, os ingressos correspondentes ao ICMS
não serão classificados como receita ou faturamento, uma vez que os
contribuintes terão de repassá-los a Fazenda Pública;
b) Diante do princípio da verdade material, e por ter apresentado, no
momento da interposição da manifestação de inconformidade, planilhas
demonstrativas da apuração do ICMS e sua escrituração fiscal digital –
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.933 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902207/2017-66

ECD, requer a conversão do julgamento em diligência para apuração de
seu indébito tributário.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
ICMS na Base de Cálculo das Contribuições.
Conforme relatado, a matéria posta em debate cinge-se ao cabimento da inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.
A discussão encontra-se superada no âmbito do CARF, tendo em vista que o Supremo
Tribunal Federal já proferiu decisão acerca desta matéria, em sede de recurso com
repercussão geral reconhecida, na sistemática prevista no art. 1.036 da Lei no
13.105/2015.
No RE no 574706 - Tema 069 - ficou consignado que o ICMS não integra a base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele
na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para
os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC
02-10-2017).
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, os quais foram julgados nos termos
da certidão de julgamento abaixo transcrita:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.933 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902207/2017-66

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos
do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, após o julgamento dos embargos de
declaração por ela opostos, se pronunciou sobre o tema no Parecer SEI no
7698/2021/ME:
(...)
9. Como se percebe, adotou-se a posição da Ministra Relatora de que inexistia
qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, inclusive no que diz
respeito ao montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS, que deve ser aquele destacado nas notas fiscais.
10. De outra parte, em importante vitória da União, os efeitos da decisão foram
modulados, fixando-se a produção de seus efeitos após 15/03/2017, data do
julgamento de mérito do RE no 574.706.
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado e que, com vistas a evitar um cenário de agravamento da litigância
deste que é o tema de maior repercussão no contencioso tributário pátrio,
recomendam a adoção de providências imediatas por parte da Administração
Tributária, já que não mais serão objeto de insurgência por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porquanto objeto de induvidosa e
cristalina posição da Suprema Corte:
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.
(...)
Diante da obrigação de observar decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, na sistemática prevista no art. 1.036 da Lei no 13.105/2015,
me curvo ao entendimento de que o ICMS destacado deve ser excluído da base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Forte nestes argumentos, dou provimento parcial ao recurso para determinar a exclusão
do valor do ICMS destacado da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a
Cofins.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.933 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902207/2017-66

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital